Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDAS EM QUE SE BUSCA A CONDENAÇÃO DO ESTADO A PRESTAÇÕES DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO APLICABILIDADE DO § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça fora fixada a seguinte tese jurídica: “7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) 1.1. “[...] a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF”. (REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).
2. Em rejulgamento, juízo de retratação levado a efeito. Condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.